Tribunal: TJMT
Processo: 0018895-10.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018895-10.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA RUTH CORREA DE LARA PINTO - CPF: 314.001.161-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 017.237.261-50 (ADVOGADO), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), THAMIRES RODRIGUES ALEXANDRE - CPF: 025.088.121-70 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA RUTH CORREA DE LARA PINTOMARIA RUTH CORREA DE LARA PINTO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0018895-10.2017.8.11.0041 aviado na “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 156176159 o colegiado por unanimidade proveu o recurso.

Em apertada síntese, prequestiona o embargante em suas razões sob ID. 157521153 os artigos 93, IX da CF c/c os art. 489 e art. 490 do CPC/2015; art. art. 206, §5º, I e o art. 205 do CC/2002; art. 31, inciso IV, e seus §§ 1 e 2º do Decreto-Lei nº 70/1966 c/c o art. 2º, IV da Lei nº 5.741/1971 c/c o art. 798, I, c do CPC/2015; art. 17 do CPC/2015; e, art. 320 c/c o art. 798, I, a do CPC/2015;

Alega que à exceção do n. Relator, o Votos de divergentes proferidos pelos demais membros da e. Câmara sobre a prescrição e o seu termo inicial – silenciaram sobre a aplicação do art. 1º e art. 47 do CPC ao caso em debate, inclusive aqueles que votaram em razão da técnica de julgamento prevista no art. 942/CPC;

Afirma ser necessário que este e. Corte e Câmara revisite os autos para que o Voto condutor da decisão tomada sobre a prescrição manifeste expressamente sobre a vigência e/ou lesão aos dispositivos Consumeristas que constam do art. 1º e art. 47 c/c art. 422 do CC – aqui prequestionados para fins de eventual admissibilidade em futuros recursos, já que, com a devida vênia, o v. Acórdão de id.156176159 é omisso quanto à lesão a tais dispositivos legais na divergência que venceu o julgamento.

Questiona a vigência e lesão aos dispositivos legais contidos no: art. 189, art. art. 206, §5º, I e art. 422 do CC c/c art. 1º e 47 do CDC, considerando que sobre os demais dispositivos esta e. Corte já se manifestou satisfatoriamente;

Requer o conhecimento dos embargos ora opostos, acolhendo-os para manifestar sobre os pontos acima indicados, e, considerando-se as razões acima apresentadas, especialmente sobre a vigência e lesão aos dispositivos legais contidos no: art. 189, art. art. 206, §5º, I e art. 422 do CC c/c art. 1º e 47 do CDC, dando provimento

Contrarrazões sob ID. 159260156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em se tratando de contrato com prestações mensais, o prazo prescricional, malgrado o vencimento antecipado da divida por força pactual, conta-se a partir do vencimento da última prestação, não acalentando o pedido de mérito abstrato pertinente a alegação de prescrição – preliminar rejeitada.

Não reside como albergar nulidade da sentença por falta de fundamentação em face de que, conquanto que sucinta a peça decisória, o juiz faz as suas razões de fato e de direito ao decidir a demanda em relação a preliminares e mérito oportunizando, ainda, longa peça recursal – preliminar rejeitada.

Tratando-se de prestações com vencimento certo, a mora é ‘ex ré’ (art. 394 do CC) e, neste viés, para o exercício do processo de execução, valendo-se o que restou pactuado, não reside a obrigatoriedade de expedição de notificação premonitória. – preliminar rejeitada.

Tratando-se de título não circulável, como é o contrato de financiamento imobiliário, desnecessário se apresenta a apresentação do original. Quanto o bastante a apresentação de cópia, sobretudo porque o devedor/embargante, não nega a existência do vinculo contratual firmado com a instituição financeira. O fato da execução não ser instruída com a via original do contrato, não lhe retira sua exigibilidade, liquidez e certeza, seja pela veracidade das cópias dos documentos juntados, seja porque não se trata de uma cambial cabível de circulação. – preliminar rejeitada.

São partes legitimas para figurarem no processo de execução os contratantes, instituição financeira credora e o mutuário devedor. De forma que, se o imóvel foi posteriormente conferido ao ex-companheiro por força de divisão patrimonial em face de dissolução de sociedade conjugal, não modifica a legitimidade do devedor/contratante para figurar no polo passivo da execução, sobretudo porque, na espécie, sequer a instituição financeira credora deu anuência – preliminar rejeitada.

O tribunal ‘ad quem’ não pode conhecer de matéria não suscitada e não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. No caso, a inicial almejou prescrição em relação a exigência dos juros e o recurso manifesta sobre irregularidade da TABELA PRICE e substituição pelo INPC e juros simples de 1% ao mês - – no mérito recurso não conhecido.

Preliminares rejeitadas, meritoriamente recurso não conhecido, impõe a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara. Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e dele conheço, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Deve ser visto, por outro lado, a necessidade de imiscuir isoladamente em cada aspecto vertido no presente recurso já que, em sede de preliminares, uma é prejudicial à outra. Da prescrição - Neste particular, o primeiro enfoque é analisar se a pretensão executória está ou não prescrita. Sustentou a embargante que o vencimento antecipado da divida ocorreu em 30 de abril der 1999, enquanto que a ciência da apelante no que tange ao processo de execução ocorreu em data de 25 de maio de 2.017, portando, depois de passados mais de 18 (dezoito) anos. Sustentou, neste aspecto, que se aplicando no caso as prescrições quinquenal ou decenal, o direito à execução já está fulminada pela prescrição. Tenho que, seguindo os mesmos passos jurídicos tratados na sentença pela magistrada que a subscreveu que, por força contratual, reside vencimento antecipado da obrigação, não antecipa o prazo para o início da prescrição. Seriam, no caso, guardadas as devidas proporções, aplicar à máxima: ‘venire contra factum próprio’. Deve ser considerado, no caso vertente, a data do vencimento da derradeira parcela contratada para ter inicio o prazo prescricional para o exercício da ação de cobrança do saldo devedor, via processo de execução. No caso em apreço, a rigor do pedido inicial, afirmou a embargante que, por força de inadimplência, restou vencido o contrato de forma antecipada em data de 30/04/1999. Sempre se posicionou que, acatando a tese fornecida pela embargada que se trata de pagamento a prestações e, neste contexto, a doutrina e a jurisprudência encaminharam de que somente decorrido o vencimento da última, aqui residiria o inicio do prazo prescricional, ou seja, na data de agosto/2019 quando venceria a prestação de número 240. Entendo que, ao contrário do posicionamento adotado anteriormente, na interpretação sistemática do CC, vista a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, reside sim prescrição e, neste contexto, divirjo dos argumentos trazidos na sentença, aplicando-se, no caso, o vencimento da última parcela. Isto porque, como se sabe, o contrato faz lei entre as partes. E, impondo cláusula expressa de resolução antecipada do contrato por força de inadimplemento, esta condição resolutiva, de igual forma, torna-se lei entre as partes contratantes e, neste viés, deve prestigiar o que restou pactuado. No caso, interpretar de forma contrária, respeitando posicionamentos contrários, seria admitir letra morta o que prescreve o artigo 474 do Código Civil Brasileiro – A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Neste viés, levando em consideração, no caso concreto, a existência de cláusula resolutiva no contrato em relação ao vencimento antecipado do contrato, sendo este lei entre as partes e, neste aspecto, deve ser observado por ambos, antecipado o vencimento, não se fala mais em prestações vincendas. Até porque estas deixaram de existir já que foram acumuladas com as vencidas. De outro norte, não mais seria possível a devedora, em face do vencimento antecipado por força contratual, continuar com o pagamento de prestações que deixarem de existir. Portanto, o advento da condição resolutiva formalizada entre as partes, torna lei entre os contratantes e, desse modo deve o juiz obedecer ao comando do artigo 474 do Código Civil Brasileiro que, no mesmo sentido, está em consonância com o que prescrevem os artigos 121, 122, 127, 128, 189 e 192 do CC, que, reproduzo linhas abaixo:

(...)

Desta forma, considerando que as partes convencionaram clausula resolutória antecipada (artigo 474 do CC), sendo o contrato lei entre as partes (artigo 121 do CC), efetivada pela credora a condição resolutiva antecipada (art. 127 do CC), constituiu violado a norma a partir dessa data e, desta forma, reside o inicio do prazo prescricional (art. 189 do CC), não podendo, por ser questão de ordem pública, sequer ser alterado pela vontade ou acordo das partes (art. 192) do CC. Neste viés, numa interpretação sistemática dos dispositivos legais transcritos linha acima não vê como a CREDORA, por força contratual, dar como antecipada a obrigação e, ante a impossibilidade de continuar a parte devedora a pagar as prestações, consolidar a prescrição pela última (240ª), por uma razão muito óbvia – ela deixou de existir e, no caso, seria aplicar a parte DEVEDORA uma obrigação impossível já que, em face da cláusula resolutória expressa (art. 474 do CC), somente poderia quitar o saldo remanescente no seu todo.

(...)

Não se pode, por outro aspecto, deixar de reconhecer que os dispositivos legais citados acima, traduzem situações imperativas às partes, não podendo ser alterado pela vontade de apenas uma (artigo 122 do CC), e, segundo penso, não se aplica no caso concreto o inicio da prescrição tão somente pelo vencimento da última parcela, esta que deixou de existir, em face do vencimento antecipado e em face de ser impossível a DEVEDORA continuar a pagar a obrigação em prestações. Merece reflexão. Prazos prescricionais, de ordem pública, não podem ser convencionados, como citado no artigo 192 do CC, transcrito linhas acima. Portando, dentro do princípio de que o contrato faz lei entre as partes e na dicção dos dispositivos legais citados acima, seu conteúdo deve ser obedecido integralmente. Neste aspecto, o vencimento antecipado é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento fixada por força contratual (pacta sunt servanda), cabendo o credor, de imediato, exigir o cumprimento da obrigação e, se não o fez, nascer a partir daí a aplicação do prazo prescricional, respeitando posicionamentos que de forma genérica e abstrata, deixando de analisar cada caso concreto, chega a entendimento diverso.

(...)

Por tais aspectos, mergulhando nos dispositivos legais retratados linhas anteriores, de fato e de direito, quando uma cláusula resolutória, por força de convenção das partes (pacta sunt servanda), não residindo o contrato qualquer outro vício, como no caso em comento, estabelece de forma clara o vencimento de todo o contrato, não poder haver interpretação diversa da que está colocado no instrumento como deduz o brocardo latino ‘IN CLARIS CESSAT INTERPRETATIO’. Por outro lado, em aplicar o nascimento do prazo prescricional tão somente em relação ao vencimento da última prestação, estaríamos numa divisão de direitos e obrigações não equânimes entre as partes já que, num aspecto, admitiríamos que o credor considerasse vencido todo o contrato para efeito de cobrar seu direito, mas que não se sujeita a prescrição a partir daquela data.

(...)

Por outro lado, a aquisição de moradia deve ser encarada como uma relação de Consumo e, neste aspecto, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (artigo 1º). Com a elaboração e vigência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) houve profundas modificações na ordem jurídica no Brasil, caracterizado pela relação de consumo, inovando situações pretéritas em todas as áreas e, especialmente, estabelecendo um equilíbrio entre as partes, porque de todo sabido que o consumidor é parte mais frágil nesta relação, garantindo desta forma o interesse social. Portanto, não se pode ignorar que em seu artigo 47 do CDC, de forma clara, estabelece que a interpretação de cláusula contratual deva ser de forma mais favorável ao consumidor e, desta forma, a justiça deve, em todos os seus contornos, privilegiar tal entendimento em favor dos vulneráveis consumidores do crédito que lhe foi posto pela apelada. Em conclusão, numa analise desta situação, em face dos dispositivos legais já citados linhas acima, constata-se que, SE O CREDOR PODE CONSIDERAR O CONTRATO ANTECIPADAMENTE VENCIDO PARA COBRAR OS ENCARGOS DE MORA, O PRAZO PRESCRICIONAL, POR FORÇA DA PACTA SUNT SERVANDA, O PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER CONCOMITANTEMENTE COM ESTA CONDUTA SOB PENA DE VIOLAÇAO AOS MAIS COMEZINHOS PRINCÍPIOS DE PROBIDADE E BOA FÉ, obrigação que tem as partes contratantes, dentro do que estabelece o artigo 422 do Código Civil Brasileiro. E, no caso em comento, reforçando os argumentos acima, mesmo que o seja sentido subsidiário, o ‘DUTY TO MITIGATE THE LOSS’ (Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil). ‘OCORRENDO O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, COMO CONSEQUÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO, DEVE O CREDOR, DE MODO A EVITAR O AGRAVAMENTO DO PREJUIZO DO DEVEDOR, EXIGIR, DESDE LOGO, O QUE LHE É DEVIDO. (Extraído de sentença do processo n. 2013.01.1.133159-4, 23ª. Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília subscrita pelo magistrado MANUEL EDUARDO PEDROSO BARROS, em 04/02/2014). Nesta toada, sigo os passos adotados pelo Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, integrante do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, consignado na seguinte ementa:

(...)

Por tais razões, levando em consideração o que restou pactuado entre as partes, salutar principio de que o contrato faz lei entre as partes, devendo ser sopesado direitos e obrigações equivalentes, se o CREDOR (exeqüente) pode considerar o contrato vencido antecipadamente e cobrar todos os encargos oriundos do inadimplemento, vencimento formal do titulo, o prazo prescricional deve ser visto a partir da data em que considerou vencido o contrato, não mais se falando em prestações futuras já que estas já estão acumuladas no montante exigido e não é possível mais a DEVEDORA efetuar o pagamento em prestações. Qualquer entendimento diverso está a violar o que restou pactuado entre as partes e indiscutível tratamento desigual entre os que celebraram o contrato, não podendo, ainda, olvidar que ‘Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio’ e, neste contexto, não divisei nenhum dispositivo de lei que prorrogue a prescrição em caso de vencimento antecipado. E não pode deixar de registrar um preceito maior contido na Constituição Federal, leis das leis, - ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’. (inciso II, artigo 5º, CF/88). E a nossa CARTA CONSTITUCIONAL vigente é alcunhada de ‘CIDADÃ’ já que feita e aperfeiçoada em beneficio da dignidade da pessoa humana em todos os seus múltiplos e variados aspectos. A hermenêutica jurídica dedica-se, portanto, à ‘interpretação das expressões e dos textos legais no sentido do seu valor a ser aplicado a cada caso e, no presente caso, não reside lógica jurídica aplicar DOIS PESOS e DUAS MEDIDAS na situação vertente, privilegia o CREDOR em considerar, por força contratual vencida antecipadamente a dívida e cobrar todos os encargos e, ao mesmo tempo, não lhe impor que o prazo prescricional se opere a partir daquele ato. A encerrar, não se pode esquecer que o princípio ‘pacta sunt servanda’ nada mais é do que a obrigatoriedade de cumprir o contrato conforme estabelecido pelas próprias partes, garantindo, desta forma, a segurança jurídica pela vontade manifestada no momento de celebração dos termos contratuais. Assim, se previu vencimento antecipado, prorrogar prazo prescricional para a última prestação, no caso concreto, viola razoabilidade e proporcionalidade e ainda a boa fé que deve residir na execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado e como mencionou Orlando Gomes: ‘Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’ (Contratos, IV). Forte nos argumentos acima, respeitando posicionamentos contrários a respeito do tema, não é possível deixar de eliminar o processo de execução proposto pela embargada em face da embargante, de um débito vencido consolidado em data 30/04/1999, com o ajuizamento do processo de execução tão somente no ano de 2.013. Não é crível tamanho descaso.

Neste viés, quer pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 27), quer pelo Código Civil Brasileiro (inciso I, § 5º, artigo 206, do Código Civil), inapelavelmente prescrito o direito do credor em cobrar a divida através do processo de execução, este deve ser extinto, pela PRESCRIÇÃO em relação ao contrato objeto da ação. Dispensável, no caso, perseguir em relação a outros aspectos e cujo julgamento em relação a estes somente prosseguirá, se vencido for à relação ao que restou narrado linhas acima, oportunamente. Com os argumentos acima, conheço do recurso de apelação aviado pela EMBARGANTE e lhe DOU PROVIMENTO para extinguir o processo de execução, na forma do que estabelece o inciso III, do artigo 924, do Código de Processo Civil vigente que, na espécie, reproduziu o inciso III, do artigo 794 do Código de Processo Civil/73. Inverte-se o ônus da sucumbência e na aplicação do vigente diploma processual civil, arcará a parte apelada com o pagamento do ônus da sucumbência e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre proveito econômico, isto é, valor atualizado dado a execução ora extinta (§ 2º, artigo 85, do CPC)”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023